Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702102-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JAIR BRAZ CORREA, VALERIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ASES - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Jair Braz Correa e Valéria Pereira de Souza contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, declaratória de nulidade de cláusula contratual e tutela de urgência, também indeferiu a liminar pleiteada. Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada é omissa quanto à análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, especialmente no que se refere à suspensão das parcelas vincendas, taxas condominiais e IPTU, bem como à abstenção de inclusão dos nomes dos autores nos cadastros de inadimplentes. Alegam que houve negativação indevida e que a decisão não enfrentou os documentos que comprovariam a miserabilidade da parte autora. Invocam os arts. 1.022 e 489, §1o, IV e VI, do CPC, sustentando que a decisão não enfrentou todos os argumentos relevantes e não considerou precedentes jurisprudenciais que autorizariam a concessão da tutela de urgência em casos semelhantes. Ao final, requerem que sejam sanadas as omissões apontadas e a concessão da tutela liminar para suspender o contrato e as obrigações dele decorrentes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A parte embargante alega omissão no decisum embargado. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. A decisão embargada enfrentou expressamente o pedido de tutela de urgência, analisando os requisitos previstos no art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e concluiu pela ausência de elementos suficientes para sua concessão. Com a devida vênia, ficou bastante evidenciado que a decisão fora em um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, pois a análise percuciente será realizada, oportunamente, em conjunto com o e. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do recurso. A propósito, destaca-se o seguinte trecho da decisão embargada: “Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta cognição sumária, mas, infere-se dos autos de origem que as questões discutidas demandam ampla dilação probatória, inclusive já instaurada na instância originárias, com delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do respectivo ônus da prova, neste caso, com inversão do ônus em desfavor da agravada. Neste momento processual, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos dos agravantes, tem-se que a pretensão recursal, em tese, implica antecipação de mérito quanto ao alegado direito à rescisão contratual, o qual ainda está sujeito à instrução probatória, sem clareza quanto ao direito invocado pelos recorrentes. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, uma vez que, dentre os pedidos contidos na exordial, inclui-se a restituição de valores pagos.” Portanto, importa ressaltar que a análise realizada na decisão embargada limitou-se aos requisitos da tutela de urgência, não havendo qualquer antecipação do mérito da demanda. De outro lado, tem-se a pretensão dos embargantes, ao buscar efeitos infringentes, revela indevida tentativa de adiantar o julgamento de mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, e nego-lhes provimento. Publique-se. Intimem-se. Venham as contrarrazões do agravo de instrumento, no prazo legal. Depois, autos a conclusão para relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator